Tribunal: TJPA
Processo: 0011407-28.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011407-28.2019.8.14.0048

APELANTE: DENILSON MENDES ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da vetorial dos antecedentes para elevação da pena-base; (ii) estabelecer se é necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP; (iii) determinar se é cabível a redução ou dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da vetorial dos antecedentes deve ser afastada quando inexistirem condenações penais com trânsito em julgado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ.

4. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo não exige a apreensão e perícia do artefato quando houver nos autos outros elementos probatórios que comprovem sua utilização, como os depoimentos das vítimas.

5. A pena de multa não pode ser reduzida ou afastada por alegada hipossuficiência, salvo demonstração de desproporcionalidade ou violação à razoabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de condenações com trânsito em julgado impede a valoração negativa dos antecedentes. 2. A utilização de arma de fogo pode ser reconhecida como causa de aumento de pena mesmo sem apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova. 3. A pena de multa deve ser mantida quando fixada dentro dos parâmetros legais e não demonstrada a sua desproporcionalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.843.257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28.02.2023; TJES, ApCrim 0000377-30.2023.8.08.0013, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; STJ, Súmula 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Denilson Mendes Assunção apela da sentença proferida pelo Juízo de Salinópolis/PA, que o condenou à pena reclusiva de 7 anos e 6 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP (ID 11695938, págs. 2/7).

O apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a vetorial dos antecedentes foi negativada à míngua de fundamentação idônea, bem como requer o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, sob o argumento de que não houve a apreensão e perícia do artefato. Ao final, requer a dispensa ou a diminuição do pagamento da pena de multa (ID 11695939, págs. 12/15).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 11695939, págs. 18/26), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13542032).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Alega a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante valoração inidônea da vetorial dos antecedentes.

Com efeito, embora o juízo sentenciante tenha consignado que o réu possui antecedentes criminais, não se verifica de sua Certidão Judicial Criminal Positiva nenhuma condenação com trânsito em julgado (ID 11695850, pág. 22/23), o que impõe a neutralização da referida vetorial, porquanto de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ” (STJ,
HC n. 466.739/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019).

Nesse contexto, neutralizado o vetor dos antecedentes e inexistindo vetoriais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária inalterada, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Na terceira fase, no que tange à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, incide o entendimento pacificado do STJ de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1843257/TO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.2.2023).

Analisando os autos, verifica-se que as vítimas relataram em juízo que o réu utilizou uma arma de fogo na ocasião da prática delitiva, conforme depoimentos consignados na sentença,
in verbis
:

VÍTIMA LUANA ARAUJO DA SILVA: que estava presente; que a gente vinha caminhando; que eu enxerguei ele e ele estava na entrada da rua; que ele veio seguindo a gente;
que observei que ele tava com a arma
e fui eu que enxerguei; que falei olha esse homem vai a gente e eu quando eu terminei de falar ele disse bora passa tudo, passa tudo; que ele pediu o relógio a bicicleta e o celular; que falei pra ele entrega tudo e ele entregou (...);
que ele apontou uma arma caseira
; que foram recuperados; que ele levo bem só dele;
que lembro da arma, porque ele vinha escondendo
; que ele tava com uma camisa azul escura e boné.

VÍTIMA MINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS: que vinha acompanhado com minha esposa e vinha a pé com ela já e rapidamente chegou o assaltante por trás e ele
chegou tirando a arma

e anunciado o assalto e pediu o relógio e bicicleta e entreguei os pertences;
que usou arma de fogo
(...); que a polícia conseguiu recuperar (...); que a bicicleta e o relógio era meu;
que cheguei a ver a arma
;
que ele apontou a arma para o meu rosto
; que ele disse isso é um assalto e sem gracinha; que ele estava de chapéu e bermuda (...). (ID 11695938, págs. 2/7).

Destarte, deve ser mantida a causa de aumento de pena na proporção de 2/3 aplicada pelo juízo sentenciante na 3ª fase da dosimetria, ficando a reprimenda estabelecida no patamar definitivo de 6 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Por fim, “a pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, constitui sanção estipulada pelo Legislador no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser diminuída ou decotada da condenação em razão de hipossuficiência financeira.” (TJES,
ApCrim n. 0000377-30.2023.8.08.0013
, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 27.3.2024), sobretudo quando não se vislumbra desproporcionalidade em sua fixação.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025